Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728059-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO AGRAVADO: MARIA DE LURDES ALVIM GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0705652-16.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de provas. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante no ID 49258304 alega o necessário conhecimento do recurso, sob pena de configurar cerceamento de defesa. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de produção de prova, não havendo correlação com o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo a parte agravada de ID 157588517 dos autos principais: Em decisão saneadora Id 137948985, constatado que as partes divergiam em relação a higidez da cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel Lote 007, Módulo D, Pad/DF, o juízo concedeu prazo para que as partes especificassem as provas que pretendessem produzir. Substabelecimento SEM RESERVAS de poderes da advogada BÁRBARA LACERDA ALVES a DOUGLAS LACERDA LUCAS (ID 139627961) em relação ao patrocínio da embargante MARIA DE LURDES ALVIM GOMES. Petição Id 139775138 em que VALTER KAZUO TAKAHASHI requer o descadastramento dos presentes autos de embargos de terceiro. Petição Id 140388580, o embargado PAULO HENRIQUE alega que para demonstrar a simulação entre MIRACI DIAS JUNQUEIRA e demais herdeiras requer juntada de prova documentação, produção de prova pericial in loco e produção de prova testemunha. Petição Id 140415711, a embargante MARIA DE LURDES afirmou não ter outras provas a produzir. Certidão Id 140660241 que os embargados MIRACI, LIGIA, PAULO e ANGELIA não se manifestaram acerca da decisão de id 137948985. É o relato do necessário. Decido. Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos verifica-se que a embargante MARIA DE LURDES ALVIM GOMES, em sua petição inicial afirmou que em 09.12.1997 realizou entre o inventariado SEBASTIÃO FERNANDES CARRILHO (ainda vivo) uma Transferência de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações do imóvel rural situado no lote no 07D-07DDF D, bem como o Termo de Transferência no 021/99 firmado entre a FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E MARIA DE LOURDES ALVIM GOMES do situado imóvel. Na oportunidade juntou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens de Obrigações: Termo assinado pelo de cujus (cedente) e a Sra. Maria e Lurdes Alvim (Cessionária), em 09/12/1997 e o Termo de Transferência firmado entre a Fundação Zoobotânica e a Sra. Lurdes Alvim Gomes (Cessionária), datado e 14/06/1999. Consoante se verifica, trata-se de negociação realizada entre o inventariado e a embargante quase 10 anos antes de seu falecimento. Assim, esclareço que as questões anteriores ao óbito do autor da herança não serão objeto de apreciação por este Juízo Sucessório, cabendo aos interessados, se o caso, requerer o que entender de direito em ação própria, nas vias ordinárias. Por outro lado, com relação a eventual simulação entre a embargante, cônjuge supérstite e demais herdeiros, entendo que os presentes embargos de terceiro não é a via adequada para o debate de questões controvertidas ou não esclarecidas entre os herdeiros e terceiros, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança. Tudo a demandar produção de prova deve ser remetido às vias ordinárias, conforme inteligência do art. 612 do CPC. Assim sendo, no que respeita a validade do contrato em debate este juízo não tem competência para decidir acerca de validade ou não do negócio celebrado pelas partes, razão pela qual a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, relegando os referidos bens para eventual sobrepartilha na ausência de acordo. Pelo exposto, INDEFIRO a produção de provas pleiteada no Id 140388580. Ressalto, por oportuno, que todo herdeiro que omitir bens na colação pode perder o direito que tenha sobre eles, porém, desde que reconhecida a omissão na ação cabível, a teor do artigo 1.992 do Código Civil. Portanto, se qualquer das partes deseja comprovar eventual sonegação, deverá buscar a via adequada. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para sentença. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, apesar das alegações do agravante não vislumbro resultado inútil em eventual análise posterior das questões. Em princípio, não é possível vislumbrar qualquer prejuízo imediato do agravante capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2023 13:41:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador